Tribunal: TJES
Processo: 0023492-53.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023492-53.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PROVA INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta imputada a Gabriel Gonçalves de Oliveira, inicialmente denunciado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), para o tipo penal do art. 28 da mesma lei, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada pelos autos de apreensão e laudo pericial, que confirmam tratar-se de entorpecentes.
4. Entretanto, a autoria delitiva, especificamente quanto à traficância, não restou demonstrada de forma inequívoca.
5. Os depoimentos policiais colhidos em juízo apresentaram contradições e fragilidade quanto à vinculação direta do recorrido às substâncias apreendidas em local diverso de sua abordagem.
6. A ausência de provas seguras que demonstrem o domínio do acusado sobre a droga encontrada em bolsa próxima ao local, bem como a inexistência de elementos que comprovem o animus associativo necessário à imputação do crime de associação para o tráfico, inviabiliza a reforma da sentença.
7. Aplicação do princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de provas seguras e consistentes sobre a posse ou domínio de entorpecentes justifica a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo pessoal.
2. O reconhecimento do crime de associação para o tráfico exige demonstração inequívoca de estabilidade e permanência no vínculo entre os agentes."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, inc. LVII; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 585979/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18.08.2020, DJe 28.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0023492-53.2019.8.08.0035

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO:
GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 117/121), que desclassificou a conduta de tráfico ilícito de drogas imputada a Gabriel Gonçalves de Oliveira para a prevista no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, e, via de consequência, determinou, após o trânsito em julgado, a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais da Comarca por ser o Juízo competente para apreciação da matéria.

Recurso interposto as fls. 124 e razões recursais apresentadas as fls. 124/127, pretendendo-se, em síntese: a reforma da sentença para que o apelado seja condenado pela prática do delito do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Contrarrazões apresentadas as fls. 142/149 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo provimento do recurso (ID nº 13467503).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 13 de setembro de 2019, por volta das 21h27min, Policiais Militares realizavam patrulhamento na linha férrea do bairro Chácara do Conde, próximos à Rua Manoel do Conde, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, no município de Vila Velha, quando visualizaram Gabriel Gonçalves de Oliveira vendendo substâncias entorpecentes acompanhado de outros indivíduos até o momento não identificados, razão pela qual decidiram abordá-los.

Consta dos autos que, com a aproximação policial, todos os elementos se dispersaram, inclusive o denunciado, entretanto, este foi alcançado e detido posteriormente por um dos milicianos, próximo à estrada Jerônimo Monteiro, naquela localidade.

Ato contínuo, verificou-se que Gabriel trazia consigo 01 (uma) bucha de maconha, e, em buscas realizada na região onde este se encontrava antes da abordagem, foram apreendidas, escondidas em uma bola de cor vermelha, 16 (dezesseis) buchas de maconha, 14 (quatorze) pinos de cocaína e 52 (cinquenta e duas) pedras de crack, circunstâncias estas que denotavam ser toda a substância destinada à comercialização.

Na mesma ocasião, além do denunciado, foi detida a pessoa de Romário Fagundes dos Santos, investigado em autos diversos do presente, o qual, estando devidamente armado, realizava a segurança do grupo de indivíduos que comercializavam drogas, executando a tarefa vulgarmente conhecida como “contenção”, o que demonstra que o denunciado se encontrava associado a Romário e aos demais elementos, a fim de praticarem o crime de tráfico de drogas.

Pois bem.

O MPES requer a reforma da sentença para que o apelado seja condenado pela prática do delito do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Inicialmente, ressalto que o processo penal deve observar, com máxima reverência, os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e, em especial, da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal, o que estabelece que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

No caso concreto, a acusação ofertada pelo Ministério Público imputado ao recorrido a prática, em concurso com outros indivíduos não identificados, dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, narrando que, no momento da abordagem, o réu teria sido flagrado com 01 (uma) bucha de maconha e nas proximidades fora encontrada uma bolsa de cor vermelha contendo expressiva quantidade de entorpecentes (16 buchas de maconha, 14 pinos de cocaína e 52 pedras de crack), o que, em tese, revelaria a destinação mercantil do material ilícito.

A materialidade do delito está comprovada pelo Boletim Unificado nº 40381955 (fls. 13/16), Auto de Apreensão (fls. 17), e Laudo da Seção de Química Forense nº 17.777/2019 (fls. 33), que confirmou serem substâncias entorpecentes.

No entanto, a autoria no que tange à traficância e à associação para o tráfico, não se mostra suficientemente comprovada de forma irrefutável para reformar a decisão de primeiro grau.

Os depoimentos dos policiais militares apresentam contradições e incertezas quanto ao envolvimento direto de Gabriel com a maior quantidade de drogas e com a associação para o tráfico.

Os policiais militares ouvidos em juízo (mídias anexas ao Google Drive), notadamente os PMs Diego e Robson, apresentaram versões divergentes e, por vezes, contraditórias acerca da participação do réu no contexto delitivo narrado na denúncia. Nenhum dos agentes públicos afirmou, com segurança, ter visualizado o recorrido manuseando ou se desfazendo da referida bolsa vermelha, tampouco há prova testemunhal ou documental que vincule de maneira inequívoca o acusado à posse ou domínio daquele artefato.

Ademais, o PM Diego (mídias anexas ao Google Drive), o responsável pela abordagem direta ao acusado, afirmou em juízo que o recorrido foi interceptado quando corrida nas imediações da linha férrea, portando apenas uma bucha de maconha e um aparelho celular, sem qualquer quantia em dinheiro. Declarou, inclusive, que o acusado lhe disse que havia corrido por ter ouvido disparos de arma de fogo, o que é compatível com os demais elementos dos autos. Tal depoimento, ao contrário de corroborar a narrativa acusatória, revela versão plausível, desprovida de elementos que confirmem a prática do crime de tráfico.

Importante destacar que o PM ROBSON (mídias anexas ao Google Drive), que afirmou ter visto o acusado entre os demais indivíduos, também reconheceu que o local era escuro, que sua visão estava prejudicada e não poderia afirmar, com certeza, que o recorrido era o portador da bolsa onde estavam os entorpecentes. Suas declarações, portanto, são isoladas, frágeis e insuficientes pra fundamentar um decreto condenatório.

Nessa perspectiva, invoca-se a doutrina de Aury Lopes Jr., que assevera:
“A dúvida quanto à autoria ou à materialidade do crime deve ser resolvida em favor do acusado, pois a certeza necessária para uma condenação deve ser plena e não relativa”
(in Direito Processual Penal, 17. ed., Saraiva, 2020, p. 845).

A imputação de associação para o tráfico, por sua vez, exige o elemento subjetivo do tipo – o
animus
associativo – aliado à estabilidade e à permanência de relação entre os agentes, não se admitindo a subsunção do fato típico a partir de meras suposições de vínculo associativo episódico ou transitório.

No presente caso, além dos supostos comparsas não terem sido identificados, inexiste qualquer elemento nos autos que demonstre a atuação coordenada, habitual ou permanente do recorrido em unidade com outros indivíduos para fins de tráfico de entorpecentes. Trata-se, quando muito, de um quadro que poderia configurar um concurso de agentes, o que, por si só, é insuficiente para subsumir a conduta ao tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, cito:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA . IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO . MINORANTE. INCIDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, NOS TERMOS DO VOTO. 1 . Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. (....) (STJ - HC: 585979 SP 2020/0129746-3, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

Sendo assim, não se afigura razoável reformar a sentença condenatória para restabelecer a imputação de tráfico e associação sem a existência de provas claras e objetivas que afastem a dúvida razoável sobre a autoria e tipicidade das condutas.

A dúvida razoável, que patente, impõe a preservação do provimento absolutório quanto à imputação mais gravosa, com a manutenção da desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto à remessa do feito ao Juizado Especial Criminal.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.